Tribunal: STF
Processo: ARE 1522874
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA -RECURSO MINISTERIAL – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUDA SOCIAL E PERSONALDIADE DO AGENTE, AFASTAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REGIME INICIAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO - RECURSO DAS DEFESAS – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DAS PENAS - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÕES PENAIS – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DO TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIREITO SUBJETIVO – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AUTORIZAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade e conduta social, pois a valoração desse vetor, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” (STJ, HC nº 285.530/). Em outras palavras, a personalidade e a conduta social não podem ser consideradas desfavoráveis com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF). “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (STJ, Súmula 444). “Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444).” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098) O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. A incidência de atenuante “não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, à luz da Súmula 231 do STJ. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b e § 3º). - (e-doc. 66, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, caput, XLVI, da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 88, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 158/RG, Rel. Min. Cezar Peluso:



    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    (RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009).



    6. Outrossim, aponto: RHC 232.888 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (j. 08/11/2023, p. 14/11/2023) e RE 1.269.051 AgR, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes (j. 20/10/2020, p. 19/11/2020).



    7. Neste cenário, em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator